Tribunal: TJES
Processo: 0033992-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033992-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR SAMPAIO DOS SANTOS e outros

APELADO: MARTA REGINA ROSSONI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
0033992-90.2014.8.08.0024
Juízo de origem: Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES
Recorrente:
Estado do Espírito Santo
Recorrido:
Marta Regina Rossoni

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO EM PROPRIEDADE PRIVADA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da apreensão de veículo da autora realizada no interior de propriedade privada após acidente de trânsito.

O apelante sustenta a legalidade da atuação administrativa, alegando flagrante delito, irregularidade no licenciamento do veículo e exercício regular do poder de polícia, além de requerer a redução do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão de veículo realizada por agentes estatais no interior de propriedade privada, sem ordem judicial, caracteriza exercício regular do poder de polícia ou ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil do Estado; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; e (iii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva e exige a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.
5. A apreensão do veículo ocorreu quando o bem já se encontrava estacionado no interior de propriedade privada, inexistindo perseguição imediata ou ordem judicial que legitimasse a incursão estatal, circunstância que caracteriza excesso no exercício do poder de polícia.
6. Ainda que o veículo apresentasse licenciamento vencido ou estivesse relacionado a acidente de trânsito, a atuação administrativa deveria observar o devido processo legal e os procedimentos administrativos regulares para remoção do bem.
7. O dano moral decorre da própria invasão indevida da esfera de privacidade da autora, agravada pelo contexto da abordagem realizada em período noturno, logo após acidente de trânsito, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00.
8. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.
9. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A apreensão de veículo realizada por agentes estatais no interior de propriedade privada, sem ordem judicial ou situação de flagrante que legitime a medida, configura excesso no exercício do poder de polícia e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A fixação de indenização por dano moral em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto não deve ser reduzida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Em casos de responsabilidade extracontratual do Estado, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033992-90.2014.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARTA REGINA ROSSONI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de rito ordinário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Marta Regina Rossoni
para condenar o ente público ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de ilegalidade no ato administrativo, alegando estrito cumprimento do dever legal; (ii) que a autora se envolveu em acidente de trânsito e evadiu-se do local, estando em situação de flagrante delito conforme o art. 302 do CPP; (iii) que o veículo apreendido circulava com licenciamento irregular; (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00, visando evitar o enriquecimento sem causa; e (v) a reforma do termo inicial dos juros de mora para que incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões não apresentadas pelos demais requeridos, que manifestaram ausência de interesse recursal por terem sido excluídos da lide na instância originária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que, embora o veículo estivesse com licenciamento vencido, a apreensão realizada em propriedade privada, sem a observância dos trâmites administrativos regulares de remoção, extrapolou os limites do poder de polícia e do estrito cumprimento do dever legal.

O cerne da insurgência recursal repousa na higidez jurídica do proceder de agentes estatais que, após a ocorrência de acidente de trânsito, levaram a efeito a constrição de veículo automotor sob o domínio da recorrida, malgrado o bem estivesse acautelado no interior de propriedade particular, especificamente na garagem de unidade hoteleira.

A sentença fustigada, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, fundamentou o dever de indenizar na premissa de que a incursão policial em ambiente privado para a apreensão de bem móvel — ainda que sob o pretexto de irregularidade administrativa — desbordou dos limites da autotutela e do estrito cumprimento do dever legal.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso rememorar que a responsabilidade civil do Estado, insculpida no Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra a Teoria do Risco Administrativo. Sob este prisma, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, exigindo-se tão somente a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

No caso vertente, conquanto o Estado sustente que a atuação se deu sob a égide do flagrante delito e do exercício do poder de polícia, observa-se uma nítida ruptura com o
Princípio da Legalidade Estrita
. Segundo se depreende dos autos, o veículo da apelada já se encontrava estacionado e imobilizado em propriedade privada quando da abordagem.

Ainda que houvesse ilicitude administrativa prévia (licenciamento vencido) ou envolvimento em sinistro pretérito, a atuação coercitiva do Estado deveria ter observado o devido processo legal administrativo.

Ao ingressarem em recinto privado para efetivar a apreensão sem a devida ordem judicial ou sem que houvesse perseguição ininterrupta que caracterizasse o flagrante delitual em sua forma clássica, os agentes excederam as balizas normativas que regem a remoção de veículos para depósitos públicos.

Assim, pelas provas dos autos e pelo equivocado proceder dos agentes que efetuaram as diligências, não há espaço para afastar a responsabilidade do Estado.

Dentro do tema pertinente ao dano moral, na espécie, configura-se pela própria gravidade da invasão da esfera de privacidade da recorrida. O fato de a diligência ter sido realizada em período noturno, logo após o estresse decorrente de um acidente de trânsito, potencializa a vulnerabilidade da cidadã frente ao aparato estatal, justificando a manutenção do
quantum
indenizatório em
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Não desconheço precedentes que tendem a diminuir o valor da indenização, mas, como dito, há particularidades da abordagem e da apreensão que me levam a considerar a regularidade do que foi fixado pela sentença.

Ademais, tal montante não se afigura exorbitante, mas sim condizente com o caráter pedagógico-punitivo da condenação, distanciando-se de hipóteses de mero aborrecimento cotidiano.

Noutro viés, no que tange aos consectários legais, a questão encontra-se sumulada pela aplicação dos verbetes de número 54 do STJ para que os juros fluam a partir do evento danoso.

Por fim, diante do desprovimento do apelo quanto ao mérito da responsabilidade civil, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do
Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
em 2%.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)